Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700088-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIMILSON JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra a sentença é de 10 (dez) dias contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a parte recorrente foi intimada através de correspondência com Aviso de Recebimento (ID n.o72930836), recebida no dia 30/04/2025, data em que tomou ciência da referida sentença, o que enseja o início da contagem em 05/05/2025 findando-se o prazo para interposição de recurso em 16/05/2025. No entanto, a parte apresentou o referido recurso inominado em 19/05/2025 (ID n.o72930845), patente, portanto, a sua intempestividade. Esclareça-se, por oportuno, que, não obstante o CPC preveja o início da contagem do prazo da data da juntada do A.R. aos autos, há exceções, como no caso dos Juizados Especiais, onde é válida a contagem do prazo a partir da efetiva ciência da parte ( data do A.R.) e não da juntada deste aos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora